Tribunal: TJPA
Processo: 0804907-52.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6001 - Expedição de Certidão Positiva de Débito com Efeito de Negativa
Data de julgamento: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804907-52.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCUS VINICIUS NERY LOBATO

AGRAVADO: AMBEV S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO ANULADA E PEDIDO INDEFERIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela AMBEV S.A., atribuiu efeito suspensivo à execução fiscal n° 0833518-24.2018.8.14.0301, sob o fundamento da presença dos requisitos legais (fumus boni juris e periculum in mora), conforme art. 9º, II e art. 16, II, da Lei nº 6.830/80 (LEF). O agravante sustenta a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e, no mérito, a ausência dos requisitos legais cumulativos para a concessão da medida, conforme a tese fixada no Tema Repetitivo 552 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal é nula por ausência de fundamentação; e (ii) apurar se estão presentes, no caso concreto, os requisitos legais cumulativos que autorizam a concessão de efeito suspensivo aos embargos, conforme o art. 919, § 1º, do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada é nula por ausência de fundamentação, pois limitou-se a afirmar genericamente a presença dos requisitos legais (fumus boni juris e periculum in mora), sem estabelecer qualquer correlação com os fatos do caso concreto, contrariando o art. 93, IX, da CF/88 e o art. 489, § 1º, II e III, do CPC.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal depende da presença cumulativa de três requisitos: garantia do juízo, relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora), conforme fixado no Tema Repetitivo 552 do STJ.

Ainda que presente a garantia por apólice de seguro, a análise sumária dos fundamentos da embargante não revela probabilidade robusta de êxito (fumus boni iuris), pois o agravante apresentou jurisprudência consolidada que enfraquece as teses da embargante.

Não há demonstração de periculum in mora, pois a execução já se encontra garantida por seguro, não havendo risco de constrição patrimonial direta; a eventual liquidação da apólice é consequência natural e previsível do processo executivo, não configurando risco excepcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que concede efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal deve demonstrar concretamente a presença dos requisitos legais, sob pena de nulidade por ausência de fundamentação.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal exige, cumulativamente, garantia do juízo, relevância da fundamentação e risco de dano grave ou de difícil reparação.

A existência de seguro-garantia, por si só, não configura periculum in mora, sendo insuficiente para justificar a suspensão da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, § 1º, II e III, e 919, § 1º; LEF, arts. 9º, II, e 16, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.272.827/PE, Tema Repetitivo 552; STJ, EREsp 715.255/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca da Capital , nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0867984-44.2018.8.14.0301, opostos por
AMBEV S.A.
, ora Agravada.

A decisão agravada (ID nº 52469568) recebeu os Embargos à Execução e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo à execução fiscal de origem (nº 0833518-24.2018.8.14.0301), sob o fundamento de que estariam "presentes os requisitos autorizadores, fumus boni juris e periculum in mora, em cumprimento ao art. 9, II e 16, II da LEF".

Em suas razões recursais (Num. 8998913), o Estado do Pará, ora Agravante, sustenta, em suma:

1.

A nulidade da decisão por ausência de fundamentação, alegando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), uma vez que o juízo
a quo
se limitou a mencionar a presença dos requisitos legais sem, contudo, demonstrar sua correlação com os fatos do caso concreto.

No mérito, a inexistência de atribuição automática de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, que depende da demonstração cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.272.827/PE).

3.

A ausência dos requisitos da tutela de urgência, notadamente o
periculum in mora
, visto que a execução fiscal se encontra garantida por apólice de seguro-garantia , e o prosseguimento dos atos executórios acarretaria, no máximo, a liquidação da apólice, consequência natural do processo executivo, e não um dano grave e de difícil reparação.

O recurso foi inicialmente objeto de decisão monocrática desta relatoria (Num. 9153456), que anulou de ofício a decisão agravada por vício de fundamentação.

Contra essa decisão, a Agravada interpôs Agravo Interno (Num. 9479243), alegando erro de procedimento por ausência de prévia intimação para apresentar contrarrazões.

Em juízo de retratação (Num. 16557753), a decisão monocrática foi tornada sem efeito, determinando-se a intimação da Agravada para o devido contraditório.

Devidamente intimada, a AMBEV S.A. apresentou contrarrazões (Num. 17001401), pugnando pela manutenção da decisão de primeiro grau. Argumenta que a decisão, embora sucinta, foi fundamentada ao reconhecer expressamente a presença dos requisitos autorizadores.

Defende a existência do
periculum in mora
, em razão do vultoso montante executado (superior a R$ 100 milhões) , e do
fumus boni juris
, consubstanciado em teses como a decadência parcial do crédito e erros na apuração da base de cálculo. Por fim, sustenta que a análise aprofundada das matérias de mérito pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará declinou de sua intervenção no feito, por entender que a lide versa sobre interesse individual e patrimonial das partes, não se enquadrando nas hipóteses de atuação ministerial obrigatória.

É o relatório.

VOTO

Belém, 20/08/2025